Tribunal: TJDFT
Processo: 0706629-34.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em razão de descontos mensais realizados em benefício previdenciário, decorrentes de filiação não autorizada a associação de defesa de aposentados.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de condenação da associação por danos morais em razão de filiação não autorizada e realização de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora.
III. Razões de decidir.
3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 3o e 17 do CDC, por se tratar de relação de consumo entre associação que oferece serviços mediante retribuição e consumidor por equiparação.
4. Reconhecida a inexistência de vínculo associativo entre as partes, não havendo recurso da associação quanto a esse ponto.
5. Configura-se ato ilícito a realização de descontos mensais em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem autorização ou instrumento contratual válido.
6. O dano extrapatrimonial ultrapassa os limites do mero aborrecimento, afetando diretamente a subsistência da vítima, aposentada por incapacidade permanente e com renda inferior a dois salários mínimos.
7. A indenização por danos morais possui função compensatória, punitiva e pedagógica, sendo cabível diante da conduta lesiva reiterada e da vulnerabilidade do consumidor.
8. Diante das especificidades do caso e tomando como diretriz entendimentos proferidos em casos similares, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para compensar o prejuízo imaterial sofrido pela autora, sem que se configure enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo e Tese.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A realização de descontos em benefício previdenciário sem autorização válida configura ato ilícito, ensejando indenização por danos morais quando compromete a subsistência do consumidor.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3o, 17. CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC, 0730717-42.2024.8.07.0001, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 14.07.2025.